Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021531-45.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO PEDROSO - CPF: 344.845.581-49 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA DOS OCUPANTES DOS CARGOS ESTADUAIS A PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC-MT) – ARTIGO 8º DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 92/2020 POLITEC – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA (ADI 6917/MT) – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA COM BASE NO DISPOSITIVO LEGAL INCONSTITUCIONAL – NULIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ANULAR DE SEUS PRÓPRIOS ATOS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 473 DO STF – RECURSO ADMINISTRATIVO
– EFEITO SUSPENSIVO –PREVISÃO LEGAL AUSENTE – PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

O artigo 8.º da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, que previa critérios diferenciados para a aposentadoria dos integrantes das carreiras de perícia oficial de identificação técnica (POLITEC-MT) foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI 6917/MT, pois a categoria não se encontra entre aquelas alcançadas pelas exceções taxativamente previstas no artigo 40, § 4º-B, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O enunciado da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, estabelece a possibilidade de a Administração Pública anular seus próprios atos, quando identificar vícios que os tornem ilegais.

Não há que se falar em existência de ilegalidade quando a Administração Pública anula ato administrativo fundamentado em regras de artigo declarado inconstitucional.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Não há previsão legal que assegure efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, ficando a cargo da autoridade administrativa, responsável por sua análise, concedê-lo ou não.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Roberto Antônio Pedroso, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV, consistente na declaração de nulidade da sua aposentadoria por tempo de contribuição, concedida por intermédio do ato n. 2.274/2023, publicado no Diário Oficial n. 28.551, de 28 de julho de 2023.

Aduz que houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo de Revisão de Aposentadoria, pois o pedido de produção de provas e os argumentos de defesa, por ele apresentados, não foram considerados pela Autarquia.

Sustenta que o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública, a fim de que prestasse informações sobre sua participação no
Curso de Formação Profissional para ingresso na Carreira de Papiloscopista
, com o intuito de que o período do referido curso fosse averbado no tempo de contribuição do Impetrante, foi ignorado pela Administração.

Assevera que preenchia o requisito etário de 53 (cinquenta e três) anos, previsto no regime revogado, e que a aplicação da regra de transição, com pedágio de 50% (cinquenta por cento), prevista no artigo 17 da EC 103/2019, garante a manutenção da sua aposentadoria.

Narra que interpôs recurso administrativo contra a decisão que declarou a nulidade da sua aposentadoria, mas, até o momento da impetração deste Mandado de Segurança, não havia sido apreciado, tampouco informados os efeitos (devolutivo e suspensivo) em que o mencionado recurso será recebido.

Inconformado, impetra este Mandado de Segurança e requer a concessão da ordem, a fim de que seja desconstituído o ato n. 2.274/2023, que declarou a nulidade da sua aposentadoria.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 183941700).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual pugna pela denegação da ordem (id. 187713674).

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou pela ausência, no caso em tela, de hipótese ensejadora de intervenção do órgão como custos legis (id. 189323177).

É o Relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, Roberto Antônio Pedroso insurge-se contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV,

consistente na declaração de nulidade da sua aposentadoria por tempo de contribuição, concedida por intermédio do ato n. 2274/2023, publicado no Diário Oficial n. 28.551, de 28 de julho de 2023.

Denota-se dos autos que o Impetrante é servidor público estadual, vinculado à Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, aposentado, nessa qualidade, por intermédio do Ato n. 5.508/2021, emitido pelo Governador e pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência (id. 182115187 - Pág. 45), publicado na edição n. 28.127, de 19 de novembro de 2021, do Diário Oficial.

A mencionada aposentadoria foi concedida com base no artigo 8.º da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, que previa:

Art. 8º Os ocupantes dos cargos estaduais das carreiras da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC-MT) que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se voluntariamente, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função, quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, independentemente de sexo;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, dos quais ao menos 20 (vinte) anos deverão ter se dado no efetivo exercício de uma das carreiras da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC-MT), ou 27 (vinte e sete) anos de contribuição, se mulher, dos quais ao menos 17 (dezessete) anos deverão ter se dado no efetivo exercício de uma das carreiras da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC-MT);

III - período adicional de contribuição correspondente à metade do tempo que restar para atingir a idade mínima, ao servidor que se encontrar a dois anos da referida idade (mínima), quando da entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Parágrafo único para efeitos do disposto no inciso II deste artigo, são consideradas carreiras da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC-MT) as carreiras de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico-Legista, Perito Oficial Odonto-Legista, Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal

II. (Declarada a inconstitucionalidade do inteiro teor do artigo pela ADI 6917 do STF, cuja parte dispositiva do acórdão foi publicada no DOU de 25.03.22, Seção 1, p. 1. Vide modulação de efeitos na Decisão de Embargos de Declaração publicado no DOU de 05.05.2022, Seção 1, p. 1).

Acontece que o artigo supracitado foi declarado inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6917/MT, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/2020. INCLUSÃO DE SERVIDORES MILITARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO. CONTRARIEDADE À NORMA GERAL FIXADA PELA UNIÃO, A PARTIR DA LEI FEDERAL 13.954/2019.
FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A APOSENTADORIA DE
POLICIAIS MILITARES, OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES E
INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PERÍCIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC-MT).

CATEGORIAS NÃO ABARCADAS NAS EXCEÇÕES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 40, § 4º-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RELAÇÃO ÀS QUAIS SE AUTORIZA A ATRIBUIÇÃO DE REGRAS ESPECIAIS DE APOSENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A competência estatuída no art. 22, XXI, da Constituição Federal, consoante a reforma promovida pela EC 103/2019, outorga à União a prerrogativa de conceber normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares.

2. No exercício dessa competência legiferante, foi editada a Lei Federal 13.954/2019, que reconheceu aos Estados-Membros a competência para disciplinarem o Sistema de Proteção Social dos seus respectivos militares, desde que não lhes sejam aplicadas as normas do regime próprio dos servidores civis.

3. O art. 140-A, § 2º, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao prever que uma lei complementar estadual relacionada ao regime próprio de previdência social fixará, entre outros requisitos, condições para a aposentadoria dos policiais militares, revela-se incompatível com a Constituição Federal, por violar normas gerais fixadas em âmbito federal.

4. O regime constitucional da aposentadoria especial, com as significativas modificações promovidas pela EC 103/2019, admite uma relevante margem de conformação ao Legislador Estadual, a quem cabe assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, desde que circunscritos às categorias de servidores mencionados no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal.

5. Inconstitucionalidade do art. 140-A, § 2º, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, no ponto em que admite a fixação de critérios diferenciados para a aposentadoria “de oficial de justiça/avaliador” e de “policial militar”, bem como do art. 8º da Emenda Constitucional estadual nº 92/2020, quando assegura às carreiras da Perícia Oficial de Identificação Técnica estadual (POLITEC-MT) regras transitórias específicas de aposentação, na medida em que tais normas contemplam servidores não mencionados no rol taxativo preconizado pelo art. 40, § 4º-B, da CF. 6. Ação direta julgada procedente.
(STF. ADI 6917. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Alexandre de Moraes. Julgamento: 21/03/2022. Publicação: 29/03/2022). – Negritei.

Cumpre ressaltar que foram opostos Embargos de Declaração em face do Acórdão da ADI, acima transcrito, e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi concedida, porém, somente
para afastar a possibilidade de devolução de valores eventualmente recebidos com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional
,
ressaltada a inviabilidade de manutenção da aposentadoria daqueles servidores públicos da carreira de Perícia Oficial de Identificação Técnica estadual (POLITEC-MT), ou que tenham cumprido os requisitos para a aposentação especial do dispositivo declarado inconstitucional.
Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º DA EC 92/2020, DO ESTADO DE MATO GROSSO. REQUISISTOS DIFERENCIADOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A INTEGRANDES DAS CARREIRAS DE PERÍCIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC-MT). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AFASTAMENTO DO DEVER DE RESTITUIR. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.

2. Presença de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a possibilidade de devolução de valores eventualmente recebidos com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional.

3. Inviabilidade, no caso, da preservação dos benefícios de aposentadoria conferidos às carreiras de Perícia Oficial de Identificação Técnica estadual (POLITEC-MT) ou àqueles que tenham cumprido os requisitos para obtenção da aposentadoria especial no Estado do Mato Grosso.

4. Embargos de Declaração do Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso parcialmente acolhidos. (STF. ADI 6917 ED. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Julgamento: 02/05/2022. Publicação: 09-05-2022).

Diante dessas circunstâncias, o Estado de Mato Grosso instaurou Processo Administrativo de Revisão da Aposentadoria daqueles servidores da carreira

de Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), o que alcançou a situação do Impetrante.

Ao concluir que, na época, mesmo aplicando a regra de transição, o Impetrante não preenchia os requisitos para ser contemplado pela aposentadoria (id. 182115187 - Pág. 72), cujo o parecer da Procuradoria Geral do Estado foi no sentido de reconhecer a existência de vício de constitucionalidade no ato n. 5.508/202, que havia aposentado voluntariamente, por tempo de contribuição.

O referido parecer foi homologado e, consequentemente, publicado o Ato n. 2.274/2023, emitido pelo Governador e pelo Diretor-Presidente do MTPREV, que declarou nula a aposentadoria por tempo de contribuição concedida ao Impetrante (182115187 - Pág. 200/201).

Inconformado, Roberto Antônio Pedroso impetra este remédio constitucional.

Pontuo, de início, que, à luz do artigo 5.º, LXIX, da CRF, e do artigo 1.º, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Além disso, é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

No caso, apesar de o Impetrante sustentar a existência de ilegalidade, tanto no processo administrativo de revisão de aposentadoria, quanto no ato que declarou a nulidade da aposentadoria que lhe havia sido concedida, certo é que a razão não o acompanha.

Conforme relatado acima, a concessão da aposentadoria do Impetrante estava fundamentada em regra declarada inconstitucional e, diante dessa circunstância, a Administração Pública procedeu à revisão das aposentadorias concedidas com base no dispositivo invalidado.

O enunciado da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, estabelece a possibilidade de a Administração Pública anular seus próprios atos, quando identificar vícios que os tornem ilegais. Confira:

Súmula 473, STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Desta feita, não há que se falar em existência de ilegalidade no processo de revisão de aposentadoria movido pela Administração Pública Estadual, tampouco no ato n. 2.274/2023, publicado no Diário Oficial n. 28.551, de 28 de julho de 2023, decorrente daquele processo, que declarou nula a aposentaria concedida ao Impetrante, pois estava fundamentada nas regras do artigo declarado inconstitucional.

O Impetrante defende, ainda, a existência de vícios no processo administrativo de revisão de aposentadoria, porque o pedido de produção de provas, apresentado por ele, naqueles autos, não foi analisado e, a sequência dada aos atos procedimentais resultou na nulidade de sua aposentadoria.

Da análise da cópia do referido processo administrativo, anexada pelo Impetrante à petição inicial, verifica-se que o direito ao contraditório e à ampla defesa foram observados, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Além disso, o Impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo advindo do fato de a Administração não ter analisado seu pedido de produção de prova, consistente na expedição de ofício para averbação do tempo de Curso de Formação ao tempo de contribuição para aposentadoria.

O que se extrai dos autos é que os requisitos preenchidos pelo Impetrante, na época em que lhe fora concedida a aposentadoria, foram invalidados, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 8º, da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, que previa regras específicas para aposentação dos servidores estaduais ocupantes dos cargos das carreiras da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC-MT).

Portanto, diante dessas circunstâncias, de forma legal, foi realizada a revisão do ato administrativo que lhe concedera a aposentadoria e a conclusão de não preenchimento dos requisitos fez com que a Administração Pública decidisse pela revogação daquele ato.

Agora, certo é que, se existem requisitos que garantam ao Impetrante aposentadoria com base em outras regras, faz-se necessário que seja formulado novo pedido ao órgão administrativo competente, pois, repito, aquele ato que resultou na sua aposentadoria não mais existe no mundo jurídico, pois declarado nulo.

Por fim, o Impetrante pretende com este Mandado de Segurança, também, que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso Administrativo que interpôs no processo administrativo que resultou no ato n. 2.274/2023 (nulidade da aposentadoria).

Acontece que, conforme já explicitado na decisão liminar, de acordo com o artigo 77 da Lei n. 7.692, de 1.º de julho de 2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, o recurso administrativo não é dotado de efeito suspensivo e a concessão de tal efeito depende da análise feita pela autoridade recorrida ou superior. Veja a redação do citado dispositivo:

Art. 77 Salvo disposição legal em contrário,
o recurso não tem efeito suspensivo.

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução,
a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de oficio ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
(Negritei).

Por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo não é automática e, sobre essa matéria, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma:

“Recursos administrativos são todos os meios que podem utilizar os administrados para provocar o reexame do ato pela Administração Pública.

Eles podem ter efeito suspensivo ou devolutivo; este último é o efeito normal de todos os recursos, independendo de norma legal; ele devolve o exame da matéria à autoridade competente para decidir. O efeito suspensivo, como o próprio nome diz, suspende os efeitos do ato até a decisão do recurso; ele só existe quando a lei o preveja expressamente.
Por outras palavras, no silêncio da lei, o recurso tem apenas efeito devolutivo”.
(Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 29ª ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 884) – Negritei.

Desta feita, compete à autoridade administrativa atribuir, ou não, efeito suspensivo ao recurso interposto, contra a decisão proferida no processo administrativo, cujo mérito de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo, não pode ser sindicado pelo Judiciário.

Diante das circunstâncias apresentadas, está devidamente demonstrado nos autos que o Impetrante foi aposentado em decorrência da aplicação de dispositivo legal que, posteriormente, foi declarado inconstitucional.

Além disso, apesar de a modulação dos efeitos da decisão ter definido que os servidores não precisariam devolver os valores recebidos durante o tempo em que estiveram aposentados, não determinou a manutenção da aposentadoria daqueles servidores enquadrados nos requisitos invalidados, caso estivessem inseridos em outras previsões legais, logo, as autoridades apontadas como coatoras não praticaram qualquer ilegalidade, pois, repito, a Administração Pública pode, a qualquer tempo, rever seus atos.

Em arremate, destaca-se que, no mandado de segurança, o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato e, estando este em conformidade com a lei, não há direito líquido e certo a ser protegido, o que impõe a denegação da segurança.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem postulada por Roberto Antônio Pedroso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024